Tribunal: STF
Processo: HC 69960
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
E  M E N T A: Sentença condenatória: aplicação da pena:
fundamentação.
              Não  se reclama  da sentença,  na fundamentação da pena
aplicada, que pondere discriminadamente cada um dos critérios do art.
59  CP, se  nela se  explicitam aqueles  que determinaram  a moderada
exasperação dela acima do minimo legal.
              A  base  empirica  do  juízo  de  valor  que  induziu a
exasperação  da pena pode resultar do contexto da motivação global da
sentença condenatória.